Tribunal: TJMT
Processo: 0023032-03.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023032-03.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DA SILVA VALVERDE (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO DA SILVA VALVERDE - CPF: 054.378.771-02 (RECORRENTE), JOHNATAN DOS SANTOS TOMAZIO DE MELO (VÍTIMA), JOHNATHAN DOS SANTOS TOMAZIO DE MELO - CPF: 053.479.281-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA - CPF: 060.892.971-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO RÉU –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

THIAGO DA SILVA VALVERDE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO DA SILVA VALVERDE
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
23032-03.2015.8.11.0042

– cód. 417809,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 160027159, a i. Defensoria Pública expõe a tese de inexistência de indícios mínimos e suficientes
acerca da autoria delitiva, razão pela qual almeja
a

impronúncia
do recorrente, forte na incidência do
in dubio pro reo.

Alia, ainda, o pleito subsidiário de
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 160027164, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Em sede de juízo de retratação do art. 589 do CPP, a decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, consoante visto no ID 160027175.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 170141698 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 04/04/2015, por volta das 19h31min, na Rua Cuiabano, Quadra 01, n. 08, no Bairro Osmar Cabral, nesta capital, o ora recorrente
THIAGO DA SILVA VALVERDE
, na companhia do codenunciado
Alexsander de Hungria Silva
, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram, de inopino, diversos disparos com armas de fogo (não apreendidas) contra
Johnathan dos Santos Tomazio de Melo,
provocando lesões que foram causa eficiente de sua morte
.

Restou apurado que o delito teria motivação torpe, porquanto decorrente de suposta vingança, uma vez que o recorrente imputava à vítima a prática de um roubo contra sua genitora.

Segundo consta dos autos, a denúncia fora ofertada em desfavor dos dois réus citados alhures, sendo que, depois de declarada a suspensão do feito em relação ao corréu
Alexsander
e autorizada a antecipação de provas, o feito fora desmembrado (ID 160026794 - Pág. 108); e, finda a instrução, a r. decisão de pronúncia foi destinada apenas ao ora recorrente, dando-o como incurso no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia
:

Ab initio
, a despeito do exposto nas razões defensivas, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes
de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o que não entendo ser o caso dos autos, notadamente quando o exame dos autos demonstra ser
impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque, a prova da
materialidade do crime
de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Johnathan dos Santos Tomazio de Melo
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 160026788 - Pág. 14/16, do termo de denúncia anônima visto no ID 160026788 - Pág. 22, do exame de necropsia encontradiço no ID 160026788 - Pág. 39/65, do laudo pericial realizado no local do fato de 160026788 - Pág. 67/77, da certidão de óbito vista no ID 160026789 - Pág. 15, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se do caderno processual que, conquanto tenha
confessado a prática do ilícito na fase policial
(ID 160026789 - Pág. 9/12), é certo que em juízo o réu negou qualquer envolvimento no ilícito, inclusive relatando que a versão apresentada à autoridade policial fora permeada por temor decorrente de coação oriunda de coação emanada pelo verdadeiro autor do ilícito, nominado apenas como “João Victor” (ID 160026794 - Pág. 71).

Não obstante a negativa sustentada pelo recorrente em juízo, e, sem desconhecer que foram ouvidas em juízo as testemunhas de defesa
Cristiano Pimenta de Lara e Camila Cavalcante de Faria
, apontando suposta álibi do réu no horário aproximado da ocorrência do ilícito, cumpre reconhecer que contrariamente ao alegado pela i. defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
THIAGO DA SILVA VALVERDE
não seja autor ou partícipe do crime doloso contra a vida
sub judice
, ao passo que subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída aos recorrentes, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Num primeiro momento, conquanto a perspectiva defensiva, isoladamente analisada, possa, em tese, escusar o réu da imputação em questão; é de se ver que há certo lapso temporal que permitiria a possível consumação dos atos executórios do ilícito, máxime quando a informante
Camila
– enquanto companheira do réu, assevera que
THIAGO
saíra de casa por volta das 18h, ao passo que a testemunha presencial
Jaime
relata que o fato ocorreu depois das 19h; a evidenciar não ser oportuna, tampouco recomendável, a inexorável conclusão de sua pertinência.

Outrossim, como bem destacado na r. pronúncia, ressoam as declarações prestadas pelo recorrente, na fase policial, confirmando a possível autoria delitiva a ele imputada, que, por sinal, foram efetivadas na presença de seu advogado, e que foram sucedidas pela oitiva da genitora do réu
, Sra. Izabel Cristina da Silva Valverde
(ID

160026789 - Pág. 31/32), no aparente intuito de corroborar a motivação apresentada por
THIAGO,
confirmando ter sido assaltada pela vítima, inclusive, o reconhecendo por foto.

No mais, cumpre reconhecer que, sob o crivo do contraditório (ID 160026794 - Pág. 66), a única testemunha presencial do ilícito,
Jaime dos Santos Tomazia de Melo
, enquanto irmão da vítima, ratificou as declarações prestadas na fase policial, especialmente na parte em que confirma ter visto o ora recorrente
THIAGO
chegar na residência acompanhado do corréu
Alexsander
, oportunidade em que este último teria chamado pelo ofendido; contudo, ao visualizar sinais que o fizeram questionar acerca da real intenção dos visitantes, teria dito que seu irmão não estava.

Nada obstante, a testemunha assevera que a própria vítima teria chamado os acusados de volta, ao que se seguiu aos disparos, iniciados por
Alexsander
, e finalizados pelo réu
THIAGO.

Por sinal, a possível autoria imputada ao recorrente ressoou nas declarações apresentadas em juízo pela irmã da vítima,
Janaina dos Santos Tomazia de Melo
,
Sonia Conceição de Magalhães

(ID 160026792 - Pág. 31), bem como da genitora da vítima
,
Maria Sebastiana Tomazia Corsino
, segundo o que soube de seu filho
Jaime
(ID 160026794 - Pág. 66).

Portanto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem inquestionáveis acerca da negativa de autoria do recorrente, notadamente quando subsistem as declarações prestadas pela única testemunha presencial do ilícito, sem olvidar das declarações de moradores daquela localidade, à míngua de efetiva comprovação de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de verdade.

Ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
THIAGO DA SILVA VALVERDE

indícios razoáveis quanto à possível autoria deste no crime
sub judice
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela admissível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes dos ilícitos que são imputados aos réus, requisito que se vê atendido
in casu
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, tal como exarada
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe
,

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“foram angariado indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido por vingança, na medida em que o acusado Thiago da Silva Valverde se vingou da vítima em razão dela ter praticado delito contra a patrimônio em face de um familiar do referido réu” si
c ID 160027155 - Pág. 4.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, notadamente o declarado pela irmã da vítima,
Janaina dos Santos Tomazia de Melo
,
ao declinar que, possivelmente,
o intento homicida derivaria do desejo do réu em se vingar da vítima, uma vez que esta última subtraído pertence de algum familiar do réu (ID 160026794 - Pág. 66).

Como já dito, tal versão também fora mencionada na fase policial na confissão externada pelo ora recorrente (ID 160026789 - Pág. 9), nas declarações extrajudiciais de sua genitora (ID 160026789 - Pág. 31), sem olvidar ainda das declarações em juízo do irmão da vítima,
Jaime
, declinando ser de seu conhecimento que a vítima praticava ilícitos de ordem patrimonial, ao que aliava a conhecida toxicomania (ID 160026794 - Pág. 69).

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo provável autor do homicídio, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Conclui-se que
a imputação do motivo torpe, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois,
“apurou-se que a vítima foi surpreendida em sua residência, desarmada e desprevenida, haja vista que o réu já entrou atirando em Johnathan, inclusive desferindo disparos pelas costas sem que ele pudesse esboçar qualquer reação defensiva, portanto demonstrada a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima” sic
ID 160027155 - Pág. 4
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta da possível surpresa na atuação do réu e do codenunciado, ao terem ido até a residência da vítima, confirmando sua presença, destacando-se, as declarações de
Jaime dos Santos Tomazia de Melo,
ao elucidar o cenário fático, com o início dos disparos tão logo a vítima se manifestar no interior da residência, e que, em tese, continuaram mesmo despois desta já estar ao solo.

Por sinal, a evidenciar a multiplicidade de disparos, cumpre mencionar que o laudo de necropsia aponta a existência de 10 (dez) orifícios de entrada e 05 (cinco) de saída no corpo da vítima (ID 160026788 - Pág. 44); além do que, no laudo pericial realizado no local do crime é descrita como possível dinâmica do ilícito o fato da vítima ter sido atingida de inopino e, mesmo depois de alvejada e caída ao solo,
“o atirador continuou a efetuar disparos nas costas, onde ali permaneceu sem vida” sic
ID 160026788 - Pág. 77
; tudo a justificar, por ora, o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Há julgado do c. STJ adotando a mesma linha intelectiva:

“[...] 3.
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença,
instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – destaquei.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO DA SILVA VALVERDE
mantendo incólume
a r. decisão exarada nos autos da ação penal n.o
23032-03.2015.8.11.0042

– cód. 417809, pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023